Tribunal: STF
Processo: RE 1561538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ressarcimento ao erário. Prescrição. Aplicação dos temas 666 e 897 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou a decisão anterior e, no mérito, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que havia reconhecido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, restabelecendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e prescrição, permitindo o regular prosseguimento da demanda.



    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de pedido específico de condenação por ato de improbidade administrativa e do reconhecimento da prescrição da ação própria, aplica-se ao caso a regra do tema 666 da repercussão geral (prescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ilícito civil) ou se, em contrapartida, deve incidir a orientação do tema 897 da repercussão geral (imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa).



    III. Razões de decidir



    3. Consoante assentado na decisão agravada, embora reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, não se afasta a possibilidade de análise do pedido de ressarcimento, desde que demonstrada a ocorrência de ato doloso de improbidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a tese firmada no tema 897 da repercussão geral.



    4. Não há falar em violação à Súmula 279 do STF, uma vez que a decisão não reexaminou fatos e provas, limitando-se a aplicar a subsunção normativa adequada ao caso concreto, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 666 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 1.434.700 AgR.